Tribunal: TCU
Processo: 026.737/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Arlindo Epaminondas da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão inicial de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade de Brasília em benefício de Arlindo Epaminondas da Silva. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor de Arlindo Epaminondas da Silva, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 9.3.1. corrija, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o valor da rubrica de decisão judicial não transitada em julgado referente à URP de fevereiro de 1989, paga ao Sr. Arlindo Epaminondas da Silva, restabelecendo aquele verificado em setembro de 2010, mês em que foi proferida a decisão liminar que assegurou sua irredutibilidade; 9.3.2. acompanhe o curso do MS 28.819/DF, impetrado junto ao Supremo Tribunal Federal pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília, e, em caso de insubsistência da decisão liminar que garante o pagamento da parcela de URP (26,05%) em favor dos substituídos, adote as providências cabíveis para: 9.3.2.1 no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência do fato, cessar os pagamentos parcela inquinada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput, do RITCU; 9.3.2.2. emitir novo ato de aposentadoria do interessado indicado no item 9.1, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3. no prazo de trinta dias, contados da ciência da presente deliberação, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos